Tribunal: STF
Processo: RMI 7385
Classe: RMI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rafael Sousa Fernandes interpôs recurso ordinário em mandado de injunção contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi denegada a ordem pleiteada no MI  355/DF, cuja ementa transcrevo a seguir:



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE INJUNÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO SEMESTRAL DO EXAME REVALIDA. EDIÇÃO DE CALENDÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Na esteira do que dispõe a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXI, "conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania".



    2. A Lei n. 13.959/2019, que institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), estabelece que os diplomas emitidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso de medicina do mesmo nível ou área equivalente. Referida lei prevê, em seu art. 2º, §4º, que a avaliação será realizada semestralmente, sustentando o impetrante que, embora o Presidente do INEP tenha editado a Portaria n. 530 de 9 de setembro de 2020, estabelecendo normas para implementação do exame, omitiu a exigência de aplicação semestral da avaliação e tampouco editou calendário para a realização do procedimento.



    3. Nesse contexto, a suposta omissão parcial a que se refere o autor, consistente na implementação do exame semestral, está prevista na Lei n. 13.959/2019 e, portanto, em norma de natureza infraconstitucional, não emanando diretamente da Constituição Federal, o que afasta o pressuposto necessário para o manejo do mandado de injunção. Precedentes.



    4. Agravo interno desprovido.  



    O recorrente sustenta, em síntese, que a previsão normativa do § 4°, do art. 2°, da Lei n. 13.959/2019 ao dispor que o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira - Revalida - será aplicado semestralmente, decorreria do direito fundamental à liberdade de profissão, previsto no art. 5°, XII, da Constituição Federal.  



    Argumenta que até o presente momento não há ato normativo secundário a regular  suficientemente a implementação da aplicação semestral do referido Exame, o que estaria inviabilizando o seu exercício profissional da medicina no território nacional .  



    Assevera que “não apenas atos normativos primários têm o condão de regulamentar direitos e liberdades constitucionais, razão pela qual autoridades administrativas que apenas – e tão-somente – editam atos normativos secundários podem ser autoridades coatoras de mandado de injunção, nos termos da Constituição”.  



    Requer, ao fim, o provimento deste recurso para que seja reconhecida a mora legislativa e, por consequência, a imposição de prazo razoável para a edição de norma reguladora a implementar a aplicação semestral do Revalida. Subsidiariamente, caso não seja suprida a suposta mora legislativa, requer que seja garantido ao recorrente o exercício da medicina no Brasil sem a devida revalidação do diploma obtido no exterior.  



    O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, em contrarrazões, ressalta que o exame Revalida, por ser meio extraordinário de revalidação de diploma obtido no estrangeiro, não inviabiliza o livre exercício da medicina no Brasil, haja vista que a forma ordinária de revalidação é realizada perante às universidade públicas, conforme dispõe o art. 48, § 2°, da Lei n. 9.341/1996 e o art. 3° da Portaria 530/2020 do INEP.



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso, afirmando que o mandado de injunção não se destina a colmatar eventual omissão presente na regulamentação infraconstitucional.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte recorrente.



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se em harmonia com o jurisprudência consolidada desta Suprema Corte de que  somente cabe a impetração de mandado de injunção quando a omissão da norma regulamentadora obstaculizar o exercício de direito ou garantia previsto diretamente em norma constitucional de norma de eficácia limitada, refugindo, nessa medida, a proteção a direitos ou garantias preconizados em normas infraconstitucionais, como se vislumbra na hipótese.  



    Nesse sentido: RMI 7222 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20 de setembro de 2020;  MI 6681 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 4 de maio de 2017; e MI 6419 ED, ministro Roberto Barroso, 8 de setembro de 2015.  



    Portanto, não merece reparos o acórdão recorrido, sendo oportuno destacar o que  consignou o Superior Tribunal de Justiça:  



    “(...) verifica-se que a omissão apontada pelo impetrante consiste na ausência, na Portaria n. 530 de 9 de setembro de 2020, de previsão acerca da periodicidade na realização do processo de revalidação de diploma emitido por Faculdade de medicina estrangeira, de modo a possibilitar ao médico graduado no exterior o exercício de sua profissão no Brasil. Ocorre que a Constituição Federal não dispõe de forma direta sobre o referido prazo.  



    A disciplina normativa a esse respeito consta no art. 2º, § 4º, da Lei n. 13.959/2019, ao estabelecer que "o Revalida será aplicado semestralmente, na forma de edital a ser publicado em até 60 (sessenta) dias antes da realização do exame escrito".  



    Desta feita, o direito alegado pelo impetrante tem previsão em norma de natureza infraconstitucional, não emanando diretamente da Constituição Federal, o que afasta o pressuposto necessário para o manejo do mandado de injunção.”



    Antes o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de injunção. 



    3. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator